Tribunal: TJBA
Processo: 8004709-71.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004709-71.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEITON OLIVEIRA SENA Advogado(s): FABIANA SOUSA FERRAZ, GLAUCE GRAETH MADALENA CARIBE CARDOSO, MARCELO CABRAL HENRIQUE APELADO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros Advogado(s):RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN, CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. GELADEIRA COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E COMERCIANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeito em geladeira adquirida. Produto apresentava vício oculto, não solucionado pela assistência técnica, e foi retirado pela ré sem substituição ou devolução. II. Questão em Discussão: A controvérsia refere-se à responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante no contexto de relação de consumo, bem como à obrigação de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de vícios no produto essencial. III. Razões de Decidir: Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada falha na prestação do serviço e persistência do vício oculto, reconhece-se o descumprimento da obrigação de assegurar o pleno funcionamento do produto. Presentes os requisitos do dever de indenizar (ato ilícito, dano e nexo causal), o consumidor faz jus à restituição do valor pago pelo produto, acrescido de correção monetária e juros legais. Danos morais configurados pela frustração de expectativas e agravamento do transtorno em razão da inércia das rés, arbitrados em R$ 5.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. Tese: O fabricante e o comerciante respondem solidariamente pelos danos materiais e morais causados por vício de produto essencial, nos termos dos artigos 12, 18 e 25 do CDC. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor: Arts. 12, 18 e 25. Código Civil: Art. 927. Jurisprudência Citada: TJ-RJ, APL nº 02492959320098190004; TJ-PB, AC nº 08001750220198150551; TJBA, Apelação nº 0000418-38.2016.8.05.0138. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004709-71.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante CLEITON OLIVEIRA SENA e como apelada LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .